Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-22.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020135-22.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON DANIEL PASSIG - CPF: 055.404.541-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELI DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.818.441-10 (APELADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SUELI MOREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), MAICON DANIEL PASSIG - CPF: 055.404.541-97 (APELANTE), MICHELI DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.818.441-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020135-22.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA

APELADO: MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE (S): MAICON DANIEL PASSIG

MICHELI DA SILVA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAICON DANIEL PASSIG

MICHELI DA SILVA FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33,
CAPUT
E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N. 11343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DELITIVA ENTRE OS ACUSADOS – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A ATRAIR A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

Imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, uma vez que o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, tudo a caracterizar a reunião subjetiva constante e materializada do ilícito penal.

Conforme entendimento do STJ, uma coisa é integrar organização criminosa, que, como se sabe, está ligada a uma variada gama de delitos; outra, em paralelo, é estar associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes, alguns dos quais, não relacionados a organização criminosa mencionada, com o objetivo de traficar drogas, cada qual exercendo uma função.

A natureza e a quantidade da substância apreendida constituem fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (Lei 11.343/06, art. 42).

Mantida a condenação pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não preenchidos dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020135-22.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA

APELADO: MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos n.º 1020135-22.2022.8.11.0015, que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou ambos os apelantes às seguintes penas:

- 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11343/2006;

- 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

- Aplicado o concurso material (art. 69, CP), somam-se as penas perfazendo o total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;

- Conforme o disposto no art. 387, § 2°, do CPP, computando-se o período de prisão provisória, alcança-se a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (Id. 170669920).

O Ministério Público, em razões recursais, busca a condenação de MAICON DANIEL PASSIG e MICHELI DA SILVA FERREIRA como incursos no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13,
“uma vez que todas as provas dos autos indicam, não só a associação do casal para o tráfico de drogas, como também o exercício de funções específicas dentro da organização criminosa”
(
sic
do Id. 170669939).

Em suas razões recursais, o acusado MAICON pleiteia sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ante a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por falta de fundamentação idônea, ao que agrega, por fim, o prequestionamento da matéria ora debatida (Id. 170669961).

Já a acusada MICHELI requer, em suas razões de apelação, a concessão da justiça gratuita, bem como a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ausência de provas e em razão da suposta violação ao disposto no artigo 155,
caput
, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas aplicadas aos crimes previsto nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 para o mínimo legal, com a consequente substituição por restritivas de direito. Ao final, busca a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da referida Lei (Id. 170669943).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (Ids. 170669955, 170669959, 170669958).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento

de todos os recursos, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(Id. 176629188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020135-22.2022.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA

APELADO: MAICON DANIEL PASSIG, MICHELI DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória:

“(...) FATO 01: Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 19h00, em via pública, na Travessa 1, nº 34, bairro Dauri Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram 05 (cinco) tabletes de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 4.274,9g (quatro mil duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas), bem como mantiveram em depósito mais 15 (quinze) tabletes também de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 14.511,8g (quatorze mil quinhentos e onze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02: Consta também que de data não apurada até o dia 22 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO 03: Consta ainda do caderno informativo que de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 22 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.

DESCRIÇÃO FÁTICA: Ressai dos autos que, no dia 06/10/2022, durante campana na residência de Douglas Rogério Hoegen, a equipe de inteligência da Polícia Militar visualizou a denunciada MICHELE recolhendo certa quantia de dinheiro, conforme registrado pela fotografia de ID: 105415039 - Pág. 11/12. Referido local (casa de Douglas) era apontado como ponto de tráfico de drogas, o que fora confirmado no dia 08/10/2022, após ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal, que logrou apreender na residência aproximadamente 30kg de maconha, consoante narrado no BO n° 2022.279107, cujos fatos estão sendo processados nos Autos nº 1018610-05.2022.811.0015, perante esta Vara Criminal.

Conforme narrado, naquela ocasião, Douglas informou à equipe de inteligência que a denunciada MICHELE era responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, pertencente ao Comando Vermelho, e que junto a seu marido MAICON, realizavam a distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína a outros traficantes.

Após confirmar as informações com colaboradores e desvendar o endereço dos denunciados, bem como diante das novas informações recebidas no dia 19/10/2022 de que ambos estavam distribuindo drogas na cidade, a equipe de inteligência realizou campana nas proximidades da residência do casal (Rua Nicolau Flessak, n° 4475, bairro Dauri Riva, município de Sinop-MT) e flagrou movimento típico de tráfico de drogas, como o momento em que um usuário foi até o portão da casa e saiu rapidamente (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 13).

Munida de tais elementos, a equipe operacional da Polícia Militar, no dia 22/11/2022, durante patrulhamento nas proximidades da aludida residência, logrou abordar MAICON em sua motocicleta Honda BIZ, cor branca, placa QBG0608, logo após sair da sua casa.

Realizada a abordagem, fora localizado no interior do baú de sua motocicleta uma mochila, de cor verde, contendo 04 (quatro) peças de pasta base de cocaína (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 14) (...)”.
(Id. 170669834).

Do pleito absolutório do crime de tráfico de drogas
:

A apelante MICHELI postula, inicialmente, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art.35, da Lei n. 11.343/06) por insuficiência probatória.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (Id. 170669776); auto de prisão em flagrante (Id. 170669775); registros fotográficos realizados antes da prisão (Id. 170669777); auto de apreensão n. 2022.16.463246 (Id. 170669782); laudo de constatação de droga n.º 500.2.04.2022.012801-01, que apresentou resultado positivo para presença de cocaína (Id. 170669783); Apreensões I.P. 299.4.2022.34956 (390-2022) (Id. 170669811); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 170669775) e a prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Quando ouvido em juízo, o apelante MAICON DANIEL PASSIG admitiu ter guardado a droga apreendida, mas negou participar de facção criminosa. Esclareceu que um caminhoneiro conhecido seu lhe ofereceu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que ele armazenasse uma caixa em sua residência. Afirmou que, no início, sequer tinha conhecimento do conteúdo da embalagem.

Sobre a abordagem, o apelante negou que portava porção de entorpecentes, descrevendo que buscava seu filho na escola, quando foi abordado pelos policiais. Acrescentou que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, tendo os agentes policiais lhe informado que estava sob investigação e deslocaram-se para a sua residência, onde encontraram a porção de drogas dentro do guarda roupa.

Questionado sobre as fotografias do inquérito policial, o apelante respondeu que o homem em sua residência é, na verdade, irmão de Micheli (apelante), que foi até o imóvel para jogarem videogame juntos. Sobre as fotografias em que ele supostamente caminhava em posse de drogas, disse que os agentes simularam a situação, levando-o até os locais e determinado que caminhasse com a mochila, enquanto registravam o momento.

Conforme se verifica da sentença, o apelante MAICON DANIEL PASSIG, quando ouvido em juízo, admitiu que realmente estava guardando a droga apreendida, mas disse que nunca participou de nenhuma facção e a droga era de um caminhoneiro conhecido seu e perguntou se ele queria guardar uma caixa para ele e no começo nem sabia o que tinha nessa caixa e ele lhe ofereceu uma quantia que seria esses dez mil reais (apreendidos) e como estava passando dificuldades aceitou.

Sobre a abordagem, o apelante disse que estava indo buscar o filho na creche e em momento algum estava com drogas dentro da moto, tendo pedido a moto emprestada para a MICHELI, pois não tinha como ir buscar o filho e pediu para ela ficar na sua casa, pois depois iam levar o neném no parquinho. O apelante afirmou que os policiais o pegaram indo para a creche e perguntaram onde morava, tendo eles afirmado que o acusado já estava sob investigação. Ao chegarem ao endereço, dois policiais entraram na casa e outros três ficaram na rua, junto com o acusado. Na residência, os policiais encontraram a MICHELI e também a droga que estava em uma caixa no guarda-roupas, tendo sido dada voz de prisão.

Ao ser questionado sobre as fotografias que instruem o inquérito policial, retratando uma pessoa que possivelmente teria ido até sua casa comprar drogas, o acusado afirmou se tratar de um irmão de MICHELI, que jogavam videogame juntos, sendo que as demais fotos, afirmou que os policiais pegaram a droga e colocaram numa bolsa e o levaram em outra Rua no Dauri Riva, o mandaram sair da viatura e tiraram fotos para simular que estava transportando drogas (Id. 170669920).

A acusada MICHELI, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que estava separada de MAICON há alguns anos. Atualmente trabalhava registrada como auxiliar administrativo para a Cargill, inclusive o computador da empresa foi apreendido no dia de sua prisão, pois trabalhava em home office. Também prestava serviço para Cláudia Martins Pepineli, filha do Irineu, dos “Machados”, desde 2019 e também vendia material de sex shop (produtos eróticos) e Eudora (cosméticos). Com relação às acusações, optou por permanecer em silêncio. (Id. 170669920).

O PM ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS, chefe da Agência Regional de Inteligência, quando inquirido em juízo, destacou que as investigações iniciaram após identificarem movimentações de MICHELI em uma boca de fumo. Narrou que, após abordar membros da facção, foram informados que MICHELI era responsável pelo recolhimento de valores oriundos da mercancia de drogas. Afirmou, também, que o casal auxiliava no abastecimento dos pontos de venda.

Confira-se:

“(...) no começo do mês de outubro a gente tava monitorando uma boca de fumo no Violetas, a “boca do Russo”, que inclusive esse Russo, ele sofreu um atentado (...) eu acredito que muito pelo boletim de ocorrência, que o que ele falou pra mim, eu coloquei no boletim de ocorrência, então isso aí, posteriormente deve ter chegado ao conhecimento da facção criminosa e depois eles foram lá e atiraram e o Russo morreu (...).

Quando a gente tava fazendo o monitoramento, nem era o nosso objetivo, no caso, estar atrás da MICHELE e do MAICON. Nosso objetivo era a boca de fumo do Russo”, ali naquele momento. Nós visualizamos ela chegando então com uma Biz, adentrando e saindo e colocando algo no baú, que pra nós parecia ser dinheiro, que é uma movimentação muito típica do Comando Vermelho: uma mulher, com Biz, que faz “recolhe”. (...).No dia em que a gente fez a prisão do Russo, com ele recebendo 30kg, era o momento em que estava chegando a droga pra ele, a gente perguntou ‘e essa mulher aqui?’ mostramos a foto, ‘que chegou na Biz e tal’ e aí ele relatou pra nós de forma informal, que no caso se tratava da Micheli, que foi lá pra estar fazendo o recolhe do tráfico. Ele falou olha, ela faz o recolhe pro Comando Vermelho, junto com o marido dela, o MAICON e são responsáveis também para estar distribuindo a pasta-base de cocaína e o cloridato de cocaína.

Diante dessas informações, nós começamos então a fazer um acompanhamento né, aí depois a agência identificou onde eles moravam (...) aí fez campana. A gente copiou uma movimentação típica de tráfico de drogas, a gente tirou foto dela com a Biz andando, a gente tirou foto de frente da residência onde

agente consegue visualizar um usuário que ele só vai no portão e ele já sai. A gente tirou a foto no momento exato em que ele tá no portão. A gente teve essas informações prévias e passamos então às guarnições (...). e aí nesse dia de novembro, a guarnição do RAIO logrou êxito em fazer a abordagem. Abordou ele com a Biz dela que fazia o “recolhe”, localizou o entorpecente e como já havia um trabalho prévio (...) e ele lá relatou que dentro da casa havia armazenado entorpecente, a equipe então deslocou no local, onde conseguiu fazer essa grande apreensão (...). Promotora: Além desse entorpecente tinha dinheiro na casa também? Adriano: É, tinha por volta de uns dez mil reais doutora, se eu não estou enganado. (...)”
(Transcrição das declarações prestadas pelo Policial Militar Adriano Cesar Muniz Martins, em juízo, Id. 170669918).

Tais declarações também foram confirmadas em juízo pelo PM ADEMAR BALDOÍNO DOS SANTOS, que narrou que sua equipe estava em rondas pelo bairro Dauri Riva quando realizaram a abordagem do suspeito MAICON e durante busca no baú (bagageiro) da motocicleta Biz branca que conduzia, foram encontradas 04 (quatro) peças de substância análoga à pasta-base de cocaína. Narrou que o advertiram que tinha o direito de permanecer em silêncio, mas que já sabiam quem ele era, pois tinham informação da inteligência que ele estaria na distribuição de entorpecentes juntamente com sua esposa MICHELI, a qual havia sido citada como a responsável pelo “recolhe” do “Comando Vermelho” e o MAICON estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com as declarações do PM, MAICON confirmou que tinha uma grande quantidade de entorpecente na sua residência, razão pela qual se deslocaram até o imóvel e localizaram 11 (onze) peças de pasta-base de cocaína e outras 04 (quatro) peças de cloridrato de cocaína, além de uma grande quantia de dinheiro em notas trocadas, supostamente oriundas do tráfico. Informou que, após indagar MICHELI sobre as informações obtidas, ela confirmou que estaria na função de “recolhe”, o que foi até mesmo presenciado pela equipe de inteligência durante campanas.

A testemunha destacou, ainda, que na residência o entorpecente foi localizado ao lado da cama, bem à mostra, sendo pouco provável o desconhecimento por parte de MICHELI, que estava do lado, bem próxima ao entorpecente. Afirmou que o acusado se mostrou indignado ao dizer que era a segunda vez que ia preso
“por causa do Mat”
, o qual seria Mateus Henrique Catarino, responsável pela distribuição de cocaína em Sinop, membro do Comando Vermelho, o que reforçou a ligação de MAICON com a facção criminosa, o que foi por ele admitido, ou seja, que a droga pertencia ao Comando Vermelho. Por fim, sobre a função de recolher dinheiro da facção criminosa, atribuída à acusada MICHELI, narrou que há muito tempo recebiam informação de que uma moça, em uma Biz branca, de cabelo cacheado, fazia esse “recolhe”, o que foi prontamente identificado após o serviço de monitoramento da inteligência (
sic
do id. 170669955).

Diante desse cenário, em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante à elevada quantidade do entorpecente e dinheiro, além das declarações dos agentes policiais, que descrevem toda a abordagem, pautada em investigação prévia que já apontava que a droga era destinada à comercialização.

Nesse contexto, impõe-se destacar que, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020,DJe 14/10/2020).

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição da acusada MICHELI DA SILVA FERREIRA do delito de tráfico de drogas.

Da absolvição do crime de associação para o tráfico:

Os apelantes pleiteiam também a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que
“não existe prova suficiente da estabilidade e permanência da associação de pessoas para a prática do tráfico de drogas”
.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”
(Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da associação criminosa, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre os acusados MICHELI e MAICON com a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. Vejamos:

“(...) No caso dos autos, restou demonstrado que o casal realmente desempenhava funções específicas dentro da organização criminosa. Maicon, em coautoria com Micheli, guardava entorpecentes em sua residência e fazia, também, a distribuição de drogas na cidade. Micheli, por sua vez, também fazia o “recolhe” do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, todavia, a atuação do casal se restringia à prática do tráfico de drogas, não havendo prova alguma de que tenham se associado com o propósito de praticar outros delitos.

Ainda que a associação tenha se dado no âmbito de atuação da facção criminosa Comando Vermelho ou, em outras palavras, mesmo que a droga armazenada pertencesse à referida facção criminosa e o casal a tenha mantido em depósito a mando da referida Orcrim e Micheli fosse encarregada de realizar o “recolhe” do dinheiro proveniente da venda das drogas, tais condutas estão inseridas na atividade típica do tráfico de drogas, consistente no armazenamento, distribuição e recebimento de valores provenientes das vendas, inexistindo prova de que também estivessem associados para a prática de outros crimes. Sintetizando, é certo e inequívoco que o Comando Vermelho, organização criminosa que atua em vários Estados do país, mas com ampla influência no Estado de Mato Grosso, é facção conhecida por atuação em vários tipos de crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubos, extorsões, etc. Ocorre que, especificamente com relação aos réus nesta ação penal, não há prova alguma de que dolosamente, tenham integrado referida Orcrim com a finalidade de praticar outros crimes além do tráfico de entorpecentes.

A forma de atuação do casal especificamente no narcotráfico nesta cidade foi claramente explanada pelos policiais militares que participaram da coleta de informações e da prisão, perante a autoridade policial (BOPM nº 2022.332436, f. 06 - ID 106425370) e em Juízo. (...).

Portanto, comprovado que o casal efetivamente guardou e tinha em depósito grande quantidade de entorpecente cocaína e também estavam associados para a prática do tráfico de drogas, juntamente com outras pessoas não identificadas, que também desempenhavam tarefas dentro da estrutura organizacional da facção criminosa denominada Comando Vermelho, devem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006) (...)”
(
sic
do Id. 17066920).

Desse modo, no contexto da investigação e diante de todo o acervo probatório acostado nos autos, inviável negar a presença de ânimo associativo, diante do evidente envolvimento dos apelantes com o crime organizando, que além de abastecerem pontos de venda de drogas, também faziam o recolhimento dos valores relativos a venda de entorpecentes, função de extrema confiança e certamente exercida por pessoa de influência dentro da organização criminosa.

Além disso, os policiais narraram terem presenciado o momento de coleta de valores, situação confirmada pela oitiva de testemunhas e pela apreensão de expressivo valor em espécie, na residência dos apelantes e sem origem lícita comprovada.

Desse modo, é possível concluir que os envolvidos participavam de uma associação delitiva, sendo o acusado MAICON responsável pela distribuição do entorpecente na região e a acusada MICHELI responsável pelo “recolhe” do dinheiro do Comando Vermelho, conforme registrado pelas fotografias de Id. 170669777.

Assim, devidamente comprovada a associação estável, organizada e permanente entre os agentes, inviável a absolvição pretendida.

Nesse sentido:

“(...) 2. É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro e do segundo apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, uma vez que o elenco probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, demonstra o ânimo associativo permanente e estável para seu exercício” (...)
(N.U 1007093-44.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023).

Desse modo, diferente do que alegado pelos apelantes, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes, de sorte que não há falar em absolvição da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n.º 11.343/06por insuficiência de provas.

Do crime de organização criminosa:

Parcialmente irresignado com a sentença condenatória, o Promotor de Justiça interpôs Recurso de Apelação pugnando pela condenação dos acusados MICHELI e MAICON também pelo delito de organização criminosa (artigo 2º,
caput
, da Lei Federal nº 12.850/2013), sob o argumento de que
“em uma análise acurada do contexto fático-probatório, verifica-se que são autônomas e diversas as condutas dos apelados enquanto associados para a realização do narcotráfico e enquanto faccionados ao Comando Vermelho”
(id. 170669939).

O órgão ministerial sustenta que, além da parceria de ambos na venda de drogas, tanto o acusado MAICON quanto a acusada MICHELE atuavam especificamente em prol da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, sendo que ele era responsável pelo armazenamento dos entorpecentes para posterior redistribuição a demais traficantes e ela se encarregava do recolhimento das taxas pagas por demais lojistas, em prol da organização criminosa.

É cediço que o delito disposto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores, mas com caráter transnacional.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização criminosa é necessário o chamado
affectio societatis
, conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), ao requerer que a união dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Assim, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem este requisito, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva. Assim sendo, o delito de organização criminosa é a associação de pessoas dotada de estabilidade e permanência, voltada para o cometimento de delitos indeterminados.

Nesse sentido, para melhor análise, transcrevo trecho da sentença que absolveu os acursados da prática do delito de organização criminosa,
verbis
:

“(...) restou demonstrado que o casal realmente desempenhava funções específicas dentro da organização criminosa. Maicon, em coautoria com Micheli, guardava entorpecentes em sua residência e fazia, também, a distribuição de drogas na cidade. Micheli, por sua vez, também fazia o “recolhe” do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, todavia, a atuação do casal se restringia à prática do tráfico de drogas, não havendo prova alguma de que tenham se associado com o propósito de praticar outros delitos. (...) é certo e inequívoco que o Comando Vermelho, organização criminosa que atua em vários Estados do país, mas com ampla influência no Estado de Mato Grosso, é facção conhecida por atuação em vários tipos de crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubos, extorsões, etc. Ocorre que, especificamente com relação aos réus nesta ação penal, não há prova alguma de que dolosamente, tenham integrado referida Orcrim com a finalidade de praticar outros crimes além do tráfico de entorpecentes” (id. 170669920).

O STJ em recente decisão reconheceu que a condenação concomitante por associação ao tráfico de entorpecentes e organização criminosa não implica em
bis in idem
, pois se está diante de delitos autônomos, previstos em Leis especiais, com momentos consumativos e elementos subjetivos distintos, além de visarem a proteção de bens jurídicos dispares.

No entanto, embora seja possível a condenação concomitante pelos delitos, a presença do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) nem sempre atrairá, de igual modo, a condenação pelo crime de associação criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), notadamente porque a condenação por este último exige a presença de relevante conjunto de provas, com demonstração inequívoca de que o agente laborava na instituição criminosa, demonstrando a forma de organização, divisão de tarefas, estabilidade e hierarquia.

A respeito disso, destaca-se a compreensão firmada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no julgamento do HC 712024/PB, no qual esclareceu serem situações distintas a comprovação de cada delito, salientando que uma coisa é integrar organização criminosa, que, como se sabe, está ligada a uma variada gama de delitos; outra, em paralelo, é estar associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes, alguns dos quais, não relacionados a organização criminosa mencionada, com o objetivo de traficar drogas, cada qual exercendo uma função.

Destaca-se parte do voto condutor do acórdão:

“(...)
Em linguagem coloquial, para que fique claro: uma coisa é integrar organização criminosa, especificamente o grupo descrito na denúncia, facção que, como se sabe, está ligada a uma variada gama de delitos; outra, em paralelo, é estar associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes, alguns dos quais, não relacionados a organização criminosa mencionada, com o objetivo de traficar drogas, cada qual exercendo uma demonstrado nos autos. A organização criminosa (ORCR1M) exige no mínimo quatro pessoas estruturadas ordenadamente, com divisão de tarefas, e o objetivo final do grupo é a obtenção de vantagem de qualquer natureza a partir da prática de delitos com pena máxima superior a 04 anos ou de caráter transnacional. Já à associação para o tráfico, bastam dois sujeitos, unidos modo estável, com o escopo específico de praticar crimes descritos na Lei de Drogas. A priori, ambos os delitos são associativos, crimes de perigo e formais, o do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 lex especialis em relação à Lei nº 12.850/2013. Em outras palavras, no que tange a tipicidade objetiva, integrar a organização criminosa não é antecedente lógico e necessário para o tráfico de drogas, isto é, os agentes poderiam vender drogas sem integrar qualquer facção criminosa, ou vice-versa. (...)”
(STJ - HC: 712024 PB 2021/0395675-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 10/05/2022).

Na espécie, as investigações identificaram o envolvimento de apenas dois indivíduos, ora apelantes, na prática do crime de tráfico de drogas, sedo que as informações que relacionam os criminosos com o grupo organizado Comando Vermelho não se mostraram suficientes para procedência da tese acusatória.

Isso porque, não há diligências ou relatórios de quebras de sigilos telefônicos ou bancários que comprovassem, com a certeza necessária, o efetivo envolvimento dos agentes com o Comando Vermelho.

Ao revés, a prova dos autos que aponta para o envolvimento com a associação criminosa são frutos de oitivas informais, não confirmadas por outros elementos probatórios.

Assim, não existem elementos suficientes a atrair a conclusão condenatória almejada pelo Ministério Público.

Do apenamento:

Mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de droga, passo à análise da dosimetria da pena.

Considerando que ambos os apelantes guardam similaridade fático-jurídica, bem assim que as penas fixadas são as mesmas para ambos, a fim de evitar tautologia, a análise será feita de forma conjunta.

Do crime de tráfico de drogas
:

Ambos os apelantes buscam o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo, sustentando que o magistrado de origem negativou indevidamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, utilizando-se de fundamentos inidôneos para exasperar a reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando, para tanto, que
“o fato de ter sido apreendido balança de precisão e sacolas plásticas, no entender da defesa, não constitui fundamentação idônea para majorar a reprimenda basilar, afinal, tal conduta não extrapola o juízo de reprovação inserido na própria constituição do tipo penal”
.

Ao fixar a pena-base dos apelantes, o juízo singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias preponderantes da quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida, exasperando, por conta disso, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão:

“(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 05 (cinco) porções, em formato de tabletes, com massa bruta de 4.274,9g (quatro quilos, duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas) e 15 (quinze) porções, em formato de tabletes, com massa bruta de 14.511,8g (quatorze quilos, quinhentos e onze gramas e oito decigramas), todas de cocaína. Na espécie, a natureza e quantidade de entorpecente apreendido justifica o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta (...)”.

Em que pese o inconformismo defensivo, a negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

A propósito:

“(...) a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é circunstância relevante para a aferição do grau de reprovabilidade da conduta e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas no crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal. (...)” (AgRg no HC n. 798.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, verifica-se dos autos a elevada quantidade de entorpecente encontrada com os apelantes, aproximadamente 19kg (dezenove quilos) de cocaína, a qual mostra-se relevante e permite a fixação no patamar estalecido pelo juízo.

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para ambos os apelantes.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes em favor dos apelantes, a pena de ambos permanece inalterada.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado:

Na terceira fase, apenas a apelante MICHELI pugna seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao negar a benesse pleiteada, o magistrado sentenciante destacou que a apelante se dedicava às atividades criminosas e integrava organização criminosa especialmente voltada ao narcotráfico, o que afastaria a incidência da minorante:

“A propósito, com relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não incide na espécie, porquanto restou evidenciado que a ré se dedicava às atividades criminosas e integrava organização criminosa especialmente voltada ao narcotráfico. Outrossim, como já ressaltado na dosimetria do corréu, a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa [AgRg no HC n. 788.214/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023]”
(
sic
do Id. 170669920)
.

Agiu com o acerto o magistrado sentenciante, porquanto
as circunstâncias em que o delito ocorreu não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica à atividade criminosa, especialmente ante a apreensão de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 19kg de cocaína) e pela condenação, neste mesmo feito, pelo crime de associação para o tráfico, elementos que subsidiam a conclusão de que a apelante MICHELI e o apelante MAICON se dedicavam à mercancia de entorpecentes e não são traficantes ocasionais.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Assim, presentes elementos fáticos concretos que evidenciam à dedicação da apelante a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Desse modo, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas permanece inalterada.

Do crime de associação para o tráfico de drogas
:

A pena do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexiste inconformismo defensivo acerca da condenação, tampouco a necessidade de correções de ofício.

Assim, preserva-se a pena de ambos os apelantes no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), somam-se as penas perfazendo o total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Por efeito, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requerida pela apelante Micheli, diante do
quantum
de pena aplicado (fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão), aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e natureza e quantidade de droga apreendida).

Dessa forma, não há falar-se em conversão da pena corpórea por restritiva de direito, sendo incabível, portanto, a substituição almejada, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Da isenção de pagamento de custas processuais:

Por derradeiro, no que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, formulado pela defesa da acusada MICHELI, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira da acusada na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiada com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus MICHELI DA SILVA FERREIRA, MAICON DANIEL PASSIG, bem como ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023